Tribunal: TJDFT
Processo: 0063577-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0063577-65.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ANTONIO DE SOUZA BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 8858437) interposta pelo Réu, BANCO DO BRASIL S/A, em face da sentença (ID 8858398) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança no 2009.01.1.057726-0, ajuizada por ANTONIO DE SOUZA BARBOSA, julgou procedente o pedido, condenando o Réu, ora Apelante, a corrigir o saldo das contribuições pessoais mensais vertidas para a caderneta de poupança do Autor, ora Apelado, mediante a aplicação do IPC, no período de janeiro a fevereiro de 1989, no percentual de 42,72% e seus reflexos, em decorrência dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Em razão de decisão proferida (ID 8858435) sob a relatoria do Desembargador João Batista Teixeira, que determinou, em 15/12/2010, o sobrestamento deste feito até o julgamento final dos Recursos Extraordinários n. 591.797 e 626.307, afetados ao rito da repercussão geral, o julgamento desta Apelação estava suspenso. Com a aposentadoria daquele Desembargador, o recurso foi redistribuído para esta relatoria (ID’S8858631 e 8858631) que determinou “o sobrestamento deste feito até o dia 17/12/2019 ou até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 626.307, caso este fato ocorra antes daquela data.” (ID 11044906). Diante disso, a Secretaria da Turma fez os autos conclusos. Em pesquisa ao sítio do STF [i] verifica-se que o Recurso Extraordinário 626.307 ainda está concluso ao Relator, Ministra Cármen Lúcia, aguardando-se decisão. Assim, mantenho o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 626.307. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [i] (http://stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=3908223&amp;numeroProcesso=626307&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=264 - Acesso em: 27/01/2020) Brasília, 27 de janeiro de 2020 17:02:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador